Tribunal: TJSP
Processo: 1003748-05.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Pagamento de indenização aos segurados comprovado. Sub-rogação da seguradora. Ação de regresso movida contra o causador do dano. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada.

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Pagamento de indenização aos segurados comprovado. Sub-rogação da seguradora. Ação de regresso movida contra o causador do dano. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.